Tribunal: TCU
Processo: 025.367/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração oposto por Fundação LHermitage, José Manoel Pires Alves e Milton Cabral Moreira em face do Acórdão 1.735/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Fundação L'Hermitage, por José Manoel Pires Alves e Milton Cabral Moreira em face do Acórdão 1735/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido neste processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total de despesas do Convênio 1.402/2010, celebrado com a Fundação para a realização do projeto Incentivo ao Desenvolvimento do Segmento Turístico no Estado de Roraima. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes e aos demais destinatários da deliberação original.